Tribunal: TJPA
Processo: 0808922-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808922-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXERCÍCIO DE COMANDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Armando Barroso da Costa Júnior, sustentando: (i) ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva; (ii) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (iii) existência de condições pessoais favoráveis, como doença crônica, filhas menores e pai idoso com deficiência; (iv) ausência de sala de Estado-Maior; e (v) ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: (i) é cabível a rediscussão de matérias já examinadas em habeas corpus anterior; (ii) é possível conhecer pedidos subsidiários formulados apenas em audiência, ainda pendentes de apreciação na origem; e (iii) há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações relativas à ilegalidade da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, possibilidade de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis já foram enfrentadas no HC nº 0821244-48.2024.8.14.0000, tendo sido rejeitadas, de modo que não se admite sua rediscussão, por configurar reiteração de pedido.

4. Quanto aos pedidos de prisão domiciliar, observa-se que foram formulados apenas no curso da audiência de instrução, sem decisão pelo juízo processante, razão pela qual o exame direto pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

5. Por fim, a instrução criminal foi encerrada, encontrando-se os autos em fase de apresentação de memoriais finais, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: Não se conhece de habeas corpus que reproduz argumentos já rejeitados em impetração anterior. O exame de matérias pendentes de apreciação pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 319; Súmula 52/STJ; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.395/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 02/09/2024; TJPA, HC 0800338-71.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e sete maio de dois mil e vinte e cinco a vinte e nove de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório, com pedido liminar, impetrada

em favor de
Armando Barroso da Costa Júnior
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0808522-40.2024.8.14.0401, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Alegam as impetrantes, em síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal em razão da ausência de requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e da existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, exercício de atividade lícita, paternidade de duas filhas menores e responsabilidade pelo cuidado do pai idoso e portador de deficiência visual. Sustentam ainda que o paciente é portador de doença crônica (hipertensão arterial sistêmica), carecendo de acompanhamento ambulatorial contínuo e de acesso regular a medicação, o que não estaria sendo adequadamente atendido no ambiente prisional.

Pleiteiam, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318 do CPP, bem como o reconhecimento da ilegalidade da custódia por ausência de Sala de Estado-Maior e por excesso de prazo na formação da culpa.

É o relatório.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Gabinete da Desa. Vania Fortes Bitar, a qual determinou a redistribuição em razão do julgamento do HC nº 0821244-48.2024.8.14.0000, de minha relatoria, ID 26630186.

Em razão do afastamento desta Relatora de suas atividades em virtude de viagem institucional, os autos retornaram à Desa. Vania Fortes Bitar, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 26688015).

Em ID 26802998, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância (ID 26847430), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem impetrada
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, da existência de condições pessoais favoráveis e da ocorrência de excesso de prazo na instrução processual. Subsidiariamente, postula-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, em razão da existência de filhas menores, pai idoso e portador de deficiência, bem como por acometimento de enfermidade crônica. Alega-se ainda a ausência de sala de Estado-Maior para o cumprimento da custódia.

O habeas corpus, contudo,
não merece ser conhecido
, pelas razões que passo a expor.

Verifica-se que parte substancial das matérias ventiladas na presente impetração já foi devidamente analisada por esta Corte no julgamento do HC nº 0821244-48.2024.8.14.0000, de minha relatoria. Naquele julgado, enfrentou-se expressamente a legalidade da prisão preventiva, a alegada ausência de contemporaneidade, a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a suficiência das condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, senão, vejamos:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXERCÍCIO DE COMANDO (ARTIGO 2º, §2º E §4º, I, IV E V DA LEI Nº 12.850/13). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA E DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0808522-40.2024.8.14.0401, que apura o crime de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) se há contemporaneidade no decreto preventivo; (II) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (III) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e (IV) ser o paciente detentor de boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em ilegalidade por ausência de contemporaneidade da medida segregatória, em sede de crime de organização criminosa, cujas ações de seus membros se prolongam no tempo. Outrossim, o STF já decidiu quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, decidindo que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão cautelar, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão cautelar.

4. A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

5. O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

Como visto, na ocasião, entendeu-se pela manutenção da segregação cautelar, à vista da gravidade concreta dos fatos e da inadequação das medidas substitutivas ao caso concreto. Assim, diante da identidade de fundamentos e circunstâncias, a reiteração de pedido inviabiliza o conhecimento da presente impetração, por ausência de interesse processual superveniente, notadamente diante do princípio da segurança jurídica e da vedação à rediscussão de matéria já decidida.

No mesmo sentido, esta E. Corte já decidiu:

A ordem não comporta conhecimento. Em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque as teses trazidas para debate neste remédio constitucional constituem mera reiteração de argumentos deduzidos no Habeas Corpus nº 0820468-19.2022.8.14.0000, o qual se encontra concluso para análise de liminar. Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM, que resulta extinta.' (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800338-71.2023.8.14.0000, Relatora: EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal).

No tocante aos pedidos subsidiários de substituição da prisão por domiciliar com fundamento nas condições pessoais do paciente — a saber, ser único responsável por filhas menores de idade, por pai idoso e deficiente visual e por apresentar quadro de hipertensão crônica —, observa-se, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, que tais pleitos foram apresentados apenas no bojo de audiência, estando pendentes de manifestação do Ministério Público e de decisão pelo juízo de origem. Vejamos:

“... Assevere-se que, quanto às alegações de que o paciente possui doença crônica, genitor idoso, filhas menores etc., a defesa, somente em audiência, pleiteou a revogação do ora paciente realizando tais alegações, estando o feito com vista ao MP-GAECO para parecer, vislumbrando-se, dessa forma, evidente supressão de instância...”
ID 26802998

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a impossibilidade de conhecer
Habeas Corpus
quando
pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NOVOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. ANOTAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A oposição de dois embargos de declaração em sequência, na origem, ambos inadmitidos, não permite a interrupção do prazo recursal, tornando intempestivo o recurso ordinário. Precedentes. 2. No caso, o próprio habeas corpus não foi conhecido pela instância a quo diante de supressão de instância, pois pendente de análise a tese defensiva perante a primeira instância. Inviabilidade de conhecimento, uma vez que até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 180.395/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.) Grifei.

Por conseguinte, não se conhece também deste ponto da impetração.

Finalmente, alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo igualmente não comporta conhecimento. Segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução criminal foi regularmente encerrada, encontrando-se o feito atualmente em fase de apresentação de memoriais finais pelas partes.

Nesse contexto, impõe-se a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Com isso, resta prejudicada a análise do alegado excesso temporal na custódia cautelar.

Ante o exposto,
não conheço
da impetração, julgando extinta a presente ação de Habeas Corpus, nos moldes da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/05/2025